Tribunal: TJES
Processo: 5011433-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011433-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ALBANI JUNIOR

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL NO
Â
MBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA.
NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
E
XCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
RE
DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA
(A PEDIDO DA DEFESA)
. INSTRUÇÃO PRÓXIMA DO FIM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

1. A negativa de autoria e ausência de provas do delito é matéria de mérito, que envolve análise aprofundada de provas, fugindo dos estreitos limites do

habeas corpus
, devendo assim ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.

2. Tendo a decisão de recebimento da denúncia natureza interlocutória, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

3. O prazo legal para a conclusão do processo de réu preso não pode ser resultado exclusivo da simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na lei, mas deve se adequar à complexidade da causa.

3. No âmbito dos Tribunais de Justiça e Instâncias Superiores, pacificou-se o entendimento de que inexiste um prazo fatal para que haja a conclusão da instrução criminal, dada às peculiaridades de caso a caso, donde os prazos fixados em lei, por questão lógica, impendem flexibilização.

4. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP, decretou a prisão preventiva do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

5.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011433-77.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO ALBANI JUNIOR

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

Advogado do(a) PACIENTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO ALBANI J
Ú
NIOR
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
lesão corporal leve em contexto de violência doméstica ou familiar
(art. 129, §9º, CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES.

Ao arguir injusto constrangimento, sustenta o impetrante:

[1] eventual ocorrência de excesso de prazo, aduzindo encontrar-se o paciente recluso “
desde 13/03/2024, ou seja, já há cerca de cinco meses, já tendo cumprindo mais do que o mínimo legal da pena privativa de liberdade cominada
”, sem que a instrução criminal tenha se findado;

[2] carecer de fundamentação concreta as decisões que recebeu a denúncia e a que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva, uma vez que não foram devidamente apreciados os elementos intrínsecos ao caso, quais sejam: “
a) o laudo médico do exame de corpo de delito que embasa a denúncia, não é um laudo da suposta vítima; b) não existem testemunhas que tenham presenciado os fatos delituosos imputados ao acusado; e c) o próprio delegado de polícia pugnou pelo não indiciamento do paciente e pelo arquivamento do feito
”; e

[3] negativa de autoria, ao argumento de que “
na data dos supostos fatos delituosos, o acusado/paciente sequer tinha condições físicas de atentar qualquer agressão em face da suposta vítima, eis que ele estava em estado de delicada convale
s
c
ência
após ter sofrido um acidente grave
”.

Assim sendo, requer a concessão definitiva da ordem, para que seja reconhecida a nulidade da denúncia por carência de fundamentação da decisão que a recebera de forma genérica, além da latente ausência de justa causa para o seu recebimento, com consequente trancamento da ação penal em questão. Pede ainda, o relaxamento e/ou revogação da prisão preventiva, com expedição do correspondente alvará de soltura.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que no dia 5 de janeiro de 2021, na Rua Castelo Branco, próximo à Igreja Católica, Centro, naquela cidade de Marataízes/ES, o paciente, prevalecendo-se da relação íntima de afeto com a vítima, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Mônica Rocha da Silva

Registram os autos que Paulo e Mônica conviveram por cerca de quatro anos e que possuem quatro filhos dessa relação. Consta, ainda, que durante esse relacionamento, o paciente agia de forma agressiva, submetendo a ofendida a ameaças, agressões físicas e degradação emocional.

Ressai, também, que, na mencionada data, o requerente movido por ciúmes, agrediu a vítima, utilizando-se de um andador que ele utiliza para se locomover, golpeando a perna direita da ofendida.

Passo, então, à análise das teses formuladas na presente ordem.

Inicialmente, no que tange as alegações acerca da prática delitiva e da ausência de provas suficientes para subsidiar uma eventual condenação
, anoto que se trata de matéria de mérito, que envolve análise aprofundada de provas, fugindo dos estreitos limites do
habeas corpus
, devendo assim ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.

Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa,
ressalto corroborar com o vasto entendimento jurisprudencial e doutrinário de que, a sua configuração, não se atrela somente ao somatório aritmético dos prazos legais, previstos nas legislações penal e processual penal pátrias.

Assim, outras circunstâncias, como a pluralidade de réus e de crimes, a complexidade das investigações e do feito, a necessidade de realização de diligências e o comportamento das partes, podem dilatar o andamento processual, devendo ser ponderadas para a aferição de eventual coação ilegal, à luz do princípio da razoabilidade.

No caso em análise, não há que se falar em ilegalidade decorrente da manutenção da custódia cautelar, visto que, não só a autoridade apontada como coatora analisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, além de que a audiência de instrução e julgamento fora redesignada, a pedido da defesa, para o dia 22/10/2024, data próxima, ou seja, percebe-se que o feito se encontra na fase final da instrução.

Portanto, observo que os autos originários encontram-se em regular trâmite, não se podendo atribuir, pelo menos no momento, qualquer demora na prática dos atos processuais à autoridade apontada como coatora.

Acerca d
a alega
ção de
nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por ausência de fundamentação
, tenho que razão não assiste a defesa,

Isso porque a decisão de recebimento da inicial acusatória possui natureza interlocutória, motivo pelo qual prescinde de fundamentação aprofundada.

Dessa forma, o ato judicial pode ser breve e sucinto, visto que se trata de declaração positiva do Juízo, quanto a presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

No que diz respeito a
custódia cautelar
, verifico que a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, pautada em elementos concretos dos autos, para assegurar, especialmente, a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva do paciente, bem como em virtude da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, considerando ainda, a gravidade concreta do delito praticado contra sua ex-companheira.

Como se vê, o crime foi, em tese, cometido com violência contra a vítima, tendo o paciente a agredido fisicamente, com um andador. Ademais, conforme relatado por Mônica, este não teria sido um fato isolado na vida de Paulo, já tendo sido agredida em outras ocasiões.

Disse ela, ainda, temer por sua vida e pela vida de seus filhos, visto o acusado responder na Comarca de Alegre por agressão física contra a própria filha adolescente.

Convém registrar, que, conforme bem enfatizou o Magistrado na decisão,
“
o acusado possui condenação criminal pela prática de ameaça e tem contra si ajuizadas outras ações penais, inclusive pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, o que demonstra que o mesmo tem personalidade voltada para o crime
”
.

Diante destes elementos, a liberdade do paciente se tornou um risco concreto à ofendida, não dando a segurança de que, solto, não voltará a delinquir, podendo, inclusive, cometer contra ela outros delitos com desfechos ainda mais trágicos.

Indubitavelmente, estão presentes no caso em apreço os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Registre-se, ainda, que a segregação provisória do paciente atende a condição prevista no artigo 313, inciso III, haja vista que o crime imputado envolve violência doméstica contra a mulher.

As circunstâncias, inclusive, evidenciam a insuficiência da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Ante tais considerações,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.